Tribunal: TJDFT
Processo: 0753213-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR INADIMPLEMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DE REGRA EDITALÍCIA POR ERRO DE TERCEIRO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido de candidato ao Programa de Avaliação Seriada (PAS) para garantir sua participação no certame, confirmando tutela de urgência e condenando a organizadora do concurso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de homologação de inscrição por falta de pagamento da taxa no prazo, regularizada mediante depósito judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o CEBRASPE detém legitimidade para figurar no polo passivo e se a Fundação Universidade de Brasília (FUB) integra litisconsórcio passivo necessário; (ii) estabelecer se a Justiça Comum do Distrito Federal é competente para julgar a demanda; (iii) determinar se é legítima a condenação do CEBRASPE ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, quando a exclusão do candidato decorre de falha atribuída a terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entidade responsável pela organização e execução do processo seletivo possui legitimidade para figurar no polo passivo em demandas relacionadas a atos de cadastramento e homologação de inscrições, não se exigindo litisconsórcio necessário com a Fundação Universidade de Brasília (FUB), por ausência de interesse jurídico direto da instituição de ensino e dos demais candidatos.
4. A competência para julgar demandas que discutem exclusivamente a inscrição no PAS/UnB, sem envolver pedidos de matrícula ou nomeação, é da Justiça Comum do Distrito Federal, não se configurando hipótese de competência da Justiça Federal.
5. O direito fundamental à educação, previsto nos arts. 6o, 205 e 208, V, da CF/1988, deve prevalecer sobre regra editalícia de prazo para pagamento de taxa de inscrição, especialmente quando o não pagamento decorre de erro de terceiro, e o valor é depositado judicialmente antes da realização do exame, não havendo prejuízo à isonomia entre candidatos nem à arrecadação.
6. A exclusão de candidato por falha sanável e justificada configura penalidade desproporcional e desarrazoada, devendo ser admitida a flexibilização excepcional da regra editalícia, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e precedentes correlatos.
7. A atuação jurisdicional que permite o pagamento extemporâneo da taxa de inscrição não se confunde com controle de mérito administrativo ou revisão de critérios técnicos do certame, limitando-se ao exame da legalidade e razoabilidade do ato de indeferimento da inscrição.
8. A condenação do CEBRASPE ao pagamento de honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, uma vez que a resistência da banca organizadora em admitir a regularização da inscrição, mesmo após o depósito judicial, motivou a necessidade de intervenção judicial para salvaguarda do direito à educação.
9. Aplica-se a Teoria do Fato Consumado, pois a situação jurídica do candidato se consolidou no tempo após a concessão da tutela e a realização da prova, impondo-se a preservação da segurança jurídica e da boa-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O CEBRASPE possui legitimidade para responder isoladamente por atos de execução de processo seletivo, não se exigindo litisconsórcio passivo necessário com a FUB ou demais candidatos quando a lide versa sobre regularidade de inscrição.”; “2. A Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar e julgar demanda contra a entidade organizadora do PAS/UnB, salvo quando comprovada participação direta de ente federal.”; “3. O direito fundamental à educação autoriza, em caráter excepcional, a flexibilização de regra editalícia quanto ao prazo para pagamento de taxa de inscrição, se o atraso decorrer de erro de terceiro e houver depósito judicial tempestivo do valor devido.”; “4. O princípio da causalidade fundamenta a condenação do CEBRASPE ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando sua resistência à solução administrativa do caso enseja o ajuizamento da ação.”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 205, 208, V; CPC, arts. 17, 85, §11, 114, 300 e 1.019, I; Lei 12.016/2009, art. 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 510; STJ, Súmula 150; STF, Tema 485; TJDFT, Acórdãos 1898496, 0745361-27.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 24.07.2024, DJe 09.08.2024; 2004198, 0748721-30.2024.8.07.0001, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 29.05.2025, DJe 16.06.2025; 2000435, 0751027-72.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 30.05.2025; 1999359, 0749308-86.2023.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 15.05.2025, DJe 29.05.2025.